Tribunal: TJDFT
Processo: 0750722-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, tem por objeto corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível, nesta oportunidade, rediscutir matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgado.

2. Negado provimento aos embargos de declaração.